Tribunal: TJSP
Processo: 2042577-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa física. Insuficiência de recursos não demonstrada. Ausência de documentos capazes de comprovar a alegada situação financeira precária da agravante. Impossibilidade de ser concedida a gratuidade processual. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.